Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752041-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ERIVALDO MOREIRA LOPES APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O A controvérsia veiculada nestes autos é questão submetida a julgamento no bojo do Tema Repetitivo no 1264, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a "suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância". Com efeito, por ocasião do julgamento do mencionado Tema, o STJ irá "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". Ante a subsunção do presente caso ao paradigma a ser firmado pelo Tribunal Superior, e atento à decisão exarada no Tema STJ no 1264, determino a suspensão deste processo, até o trânsito em julgado do referido repetitivo. Retornem conclusos, oportunamente. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator